Tribunal: STF
Processo: HC 56835
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
JÚRI. LIBELO QUE NÃO ESPECIFICOU O MOTIVO TORPE, NEM O RECURSO QUE
TERIA DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA. QUESITOS INDICANDO A VINGANCA
ABJETA E A SURPRESA. DEFESA EXERCITADA NO SENTIDO DA NEGATIVA DE
AUTORIA. - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PREJUIZO AUTORIZADOR DA
DECRETAÇÃO DA ARGUIDA NULIDADE (ARTIGO 563 DO C.P.P.). - SURPRESA.
CIRCUNSTANCIA DE ORDEM OBJETIVA. II. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.